Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. ARQUIVAMENTO. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: arquivamento do processo de origem (0739693-66.2023.8.07.0003), ante a ausência de bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de antecipação da pretensão recursal, para a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligências, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora e extinguiu o processo, foi indeferido.

4. No processo de origem foi proferida a seguinte decisão (ID 68877143 - Pág. 61:
“DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, formulado pela parte credora na petição de ID 223100325, para verificar a existência de bens declarados pelo devedor em sua Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Todavia, da consulta realizada junto ao aludido sistema, nesta data, não se constatou o envio de qualquer declaração pela parte devedora à Receita Federal nos 3 (três) últimos exercícios, tampouco registro de operações imobiliárias (DOI e DIMOB), nesse mesmo interregno. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de inclusão dos dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, com base no art. 782, § 3o, do CPC/2015, pois conquanto tal providência possa servir como meio coercitivo para cumprimento de obrigação e efetividade da execução, não se pode olvidar que a disposição contida no art. 782, § 3o, do CPC/2015, além de postergar o andamento do feito – o que vai de encontro ao princípios dos Juizados Especial, sobretudo o da economicidade e celeridade –, ainda carece de regulamentação, porquanto genérica e indeterminada em relação a diversos fatores de ordem prática, como, por exemplo, o prazo de manutenção da negativação, responsabilidade pela comunicação ao juízo acerca de eventual quitação do débito, etc. Ademais, o resultado prático equivalente poderá ser alcançado mediante solicitação de emissão da respectiva certidão de crédito para protesto junto ao Cartório Extrajudicial competente, consoante previsão do art. 517 do CPC/2015, ocasião em que caberá à parte credora arcar com o pagamento dos emolumentos correspondentes. [...] INDEFIRO, ainda, o pedido formulado pela parte exequente de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), uma vez que, conquanto o sistema já esteja disponível a este Juízo, tem-se que sua utilização não se mostra efetiva às execuções em sede de Juizados Especiais, pois a consulta se restringe aos seguintes órgãos: [...] Nesse contexto, sendo praxe deste Juízo a realização de consulta acerca do patrimônio do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD (ativos financeiros em contas bancárias e investimentos), RENAJUD (veículos cadastrados junto aos órgãos de trânsito) e INFOJUD (bens declarados em imposto de renda à Receita Federal), bem como que as informações constantes junto aos bancos de dados dos órgãos acima mencionados não se prestaram a alcançar o resultado almejado, não se justifica a pesquisa no SNIPER. Logo, forçoso reconhecer que todas as tentativas de encontrar bens da parte devedora realizadas por este Juízo, restaram infrutíferas, razão pela qual não há como o feito prosseguir. Dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, advertindo-se a parte exequente que não serão admitidas reiterações infundadas de diligências já realizadas e que se faz necessária a indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos. Frisa-se que, conquanto preveja o art. 921, III, do CPC/2015 a possibilidade de suspensão da execução, de se registrar que tal providência se revela incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95), de modo que aplicá-la seria desvirtuar o espírito dos procedimentos em trâmite nesse microssistema.” (grifo que não é do original)
5. Nos termos da Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
6. E segundo o art. 12, I, “a", do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à turma recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral.
7. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Por conseguinte, a decisão que determina o arquivamento da execução ou do cumprimento de sentença detém natureza terminativa e, portanto, natureza jurídica de sentença.

8. Destarte, não utilizado o recurso adequado e não sendo hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o agravo de instrumento manejado não deve ser conhecido. No mesmo sentido: Acórdão 1898074, 0032946-97.2016.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento não conhecido.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: na/
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1898074, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 25/07/2024.